Tribunal: TJDFT
Processo: 0704821-42.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PANDEMIA. COVID. CANCELAMENTOS DE VOOS DURANTE AS MEDIDAS RESTRITIVAS AO TRÂNSITO DE PESSOAS. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO NÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTRIÇÃO SANITÁRIA IMPOSTA PELO PAÍS DE DESTINO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. PROVIDO O DA PARTE RÉ.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pela parte ré em face da sentença que impôs a esta obrigação de fazer consistente em reacomodar os autores em voo próprio ou de terceiro para o trecho Brasília-Lima, com ida para 20/08/2021 e retorno para 29/08/2021, sob pena de multa de R$ 4.000,00 que valerá por perdas e danos. Também condenou a parte ré ao pagamento de R$ 531,26 (quinhentos e trinta e um reais, vinte e seis centavos) a título de reparação por danos materiais e julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais. Sustenta a parte ré que o voo foi cancelado em razão da necessidade de readequação da malha aérea. Afirma não ser possível cumprir a obrigação de fazer nas datas estabelecidas na sentença em razão do fechamento das fronteiras do país de destino para voos oriundos do Brasil, medida adotada para impedir a disseminação de variantes do coronavírus. Pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Por seu turno, a parte autora defende ser devida a compensação pelos danos morais na forma pleiteada, pois a sentença reconheceu que os cancelamentos, que ocorreram por três vezes, decorreram de falha na prestação do serviço. Sustenta ser devida a compensação pecuniária, pois a conduta da parte ré/recorrida lhe ocasionou transtornos, irritabilidade e o sentimento de desrespeito para com o consumidor.
II. Colhe-se da inicial que a parte autora adquiriu passagens aéreas perante a parte recorrida para o destino Brasília/Brasil-Lima/Peru, a ser realizada em junho/2020 (ID 28590872), porém seu destino efetivo seria a cidade de Cusco/Peru, com voo no último trecho a ser realizado por outra companhia aérea. Afirma a parte autora que devido à pandemia, a parte recorrida cancelou o voo e remarcou a viagem por três vezes, sendo que em cada cancelamento e remarcação a parte autora precisou pagar taxas perante a outra companhia. Entende que a conduta da parte ré foi ilícita, pois não havia motivos plausíveis para o cancelamento do voo, uma vez que a empresa havia anunciado o retorno dos voos internacionais.
III. A situação deve ser examinada com os olhos voltados para o Código de Defesa do Consumidor, mas também segundo as disposições das Lei 14.034 e 14.046, que estabelecem medidas para reduzir o impacto da pandemia de COVID-19 nos setores de turismo e transporte aéreo.
IV. De fato, a pandemia provocou queda substancial do trânsito de pessoas por meio do transporte aéreo e, consequentemente, levou à readequação da malha aeroviária, com redução do número de voos para algumas cidades. Ao lado disso, restrições sanitárias efetivamente impediram o tráfego aéreo entre alguns países. Nesse cenário, a Lei 14.034/2020 legitima o cancelamento unilateral de voos entre o período de 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021. Destarte, embora em regra a readequação da malha aérea seja acontecimento inerente à atividade da companhia, e, portanto, configure fortuito interno, no caso o cancelamento ocorreu com antecedência, mediante comunicação e no período em que a lei reconhece a ocorrência do caso fortuito (artigo 4o da Lei 14.034/2020, que altera o § 3o do artigo 251-A, do Código Brasileiro de Aeronáutica).
V. Assim, não há ilicitude no cancelamento do voo realizado pela parte recorrida nesse interregno, ainda que tenha se dado por mais de uma vez. O cancelamento de viagem é fato que ocasiona inúmeras frustrações, que, no contexto de pandemia, não configuram dano moral indenizável.
VI. Pela mesma razão não é devida a reparação por dano material, porquanto a legislação que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia, como regra, isenta as companhias aéreas de responsabilidade por danos decorrentes do cancelamento e remarcação de passagens (Lei 14.034/2020). Precedentes: (Acórdão 1356607, 07174121220208070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1346132, 07000429820218070002, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VII. Por fim, também não há falar em imposição de obrigação de fazer, uma vez que a parte ré comprovou (ID 28591091 - Pág. 2-3) a existência de barreira sanitária que impede voos do Brasil para o Peru na data estabelecida na sentença, o que, ademais, é fato notório, pois divulgado nos noticiários nacionais, tendo ocorrido a reabertura no início do mês de setembro de 2021.
VIII. Por tais razões, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.
IX. Recursos conhecidos. Recurso da parte autora não provido. Recurso da parte ré provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Condeno a parte autora, recorrente vencida, ao pagamento dos honorários advocatícios da parte ré/recorrida, que fixo em 10% do valor corrigido da causa.